Tribunal: TJDFT
Processo: 0721355-24.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721355-24.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR, EDNALDO ALVES FERREIRA, BRUNO RODRIGUES FERREIRA EMBARGADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11, RICARDO AUAD LIMA, ESPÓLIO DE SALOMÃO HERCULANO SZERVINSK REPRESENTANTE LEGAL: HELENA MARIA FERREIRA SZERVINSK D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUCAS ANTONIO MARQUES JUNIOR e OUTROS, com pedido de efeitos modificativos. Intimem-se os embargados para contrarrazoar o recurso. Prazo de 5 (cinco) dias. BRASÍLIA, DF, 26 de maio de 2022 14:30:44. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator